Tribunal: TJDFT
Processo: 0738952-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0738952-37.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ROGER SALIBA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Incluídos os autos em pauta de julgamento na 27a Sessão Ordinária Virtual - 2TCR (período de 18/08/2022 a 25/08/2022) (ID 37846839), a Defesa do apelante peticiona no ID 37948031, informando que pretende realizar sustentação oral. Diante do exposto, determino que o processo seja retirado da pauta de julgamento virtual e incluído em pauta de sessão presencial a ser realizada de forma híbrida, isto é, de forma presencial e/ou por videoconferência, em que será possível a realização de sustentação oral, consoante artigo 12 da Portaria Conjunta TJDFT no 52, de 08 de maio de 2020, artigo 4o da Portaria GPR no 841, de 17 de maio de 2021, artigo 4o da Portaria Conjunta n.o 64, de 11 de maio de 2022, e Portaria GPR n.o 948, de 30 de maio de 2022. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de agosto de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator